Tribunal: TJDFT
Processo: 0705413-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. AÇÃO CAUTELAR. COMPETÊNCIA RESTRITA CONFORME LEI 12.153/09 E LEI 9.099/95. PROCESSOS DE COMPETÊNCIA ESPECIAL EXCLUÍDOS PELOS ATOS NORMATIVOS. INCOMPETÊNCIA MATERIAL ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA ARGUIDA DE OFÍCIO ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais. Em suas razões recursais, o recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo a quo não intimou o recorrido a apresentar a lista de documentos descrita na petição inicial (ID no 49791244, pg. 04) e na petição de ID no 49791258, além de sequer apreciar o pedido de produção de prova testemunhal.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 49792519 a 49792522). Contrarrazões apresentadas (ID no 49792524) pelo improvimento do recurso.

3. A medida cautelar pretendida na forma de processo preparatório e autônomo tem procedimento próprio que não se amolda ao procedimento previsto no sistema dos Juizados Especiais. O pedido de natureza cautelar revela a incompetência absoluta dos Juizados Especiais em razão da matéria.

4. Como é cediço, a pretensão deduzida de exibição cautelar de documentos não se enquadra no rol de competências do artigo 3° da Lei n° 9.099/95, nem do art. 5o da Lei 12.153/09 e, por ter procedimento especial definido pelos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Civil, é incompatível com o rito dos Juizados Especiais. Precedentes: BANCO BRADESCO S/A versus CESAR AUGUSTO BAGATINI: Acórdão n. 836833, 20140710063808ACJ, Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 02/12/2014, publicado no DJE: 09/12/2014. Pág.: 370. Acórdão 1202583, 07160420520198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/9/2019, publicado no DJE: 25/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.

5. Desse modo, forçoso é reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer da matéria objeto da demanda, devendo ser extinto o processo sem julgamento de mérito, conforme determina o artigo 51, inciso II, da Lei n. 9.099/95.

6. RECURSO CONHECIDO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

7. Sem honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.